Tribunal: TJBA
Processo: 8001164-89.2024.8.05.0038
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001164-89.2024.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CAMACAN-BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSE REIS E ABOBOREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C e outros

Advogado(s)
:
HERALDO PASSOS JUNIOR, JOSE REIS ABOBOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REJEIÇÃO EM PARTE. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DEVIDAMENTE PRESTADOS, SOB PENA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA QUINTA, ALÍNEA “A” DO CONTRATO, QUE PREVÊ O PAGAMENTO DE QUINZE CENTAVOS POR REAL RECUPERADO E O DESTAQUE DESSES VALORES, PORÉM DEVE SER MANTIDO O MONTANTE TOTAL PUBLICADO NO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE (R$150.000,00 POR ANO), COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ATÉ MARÇO DE 2021. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, MORALIDADE E PUBLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VALOR EXECUTADO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.256 DO STF. INSTRUÇÃO N. 01/2018 DO TCM-BA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária de n. 8001164-89.2024.8.05.0038, em que figuram como interessados JOSE REIS E ABOBOREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C e MUNICIPIO DE ARATACA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REFORMAR
a sentença em reexame necessário, e o fazem nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator